Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ALUGUEL. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. MENSALIDADE. DESCONTO. FORÇA MAIOR. COVID-19. JUROS DE MORA. MULTA. CABIMENTO. ATRASO. PAGAMENTO.
1. Acórdão que, em agravo de instrumento anterior, confirma a tutela recursal e defere a pretensão do locatário tão somente para reduzir o valor do aluguel devido, em razão de força maior (Covid-19), não excluiu o fato de que as obrigações contratuais do locatário remanescem, ainda que em valor reduzido.
2. Ao não promover o adimplemento de sua obrigação no tempo contratualmente estabelecido, incide o devedor em mora, nos termos do art. 394, segundo o qual “considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento [...] no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer”, e do art. 395, ao dispor que “responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos”. Portanto, os juros de mora e as multas contratuais são devidos.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.